Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXPRESSO. AUSÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de juízo de retratação expresso pelo juiz prolator da decisão recorrida (artigo 589 do Código de Processo Penal) antes de remeter o recurso ao Tribunal representa mera irregularidade, não ocasionando prejuízo à defesa.
2. O Juízo de origem houve por bem pronunciar o ora recorrente, ratificando a competência do Tribunal do Júri para conhecer e julgar o delito, por reputar presentes os indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, entendimento contra o qual não há insurgência recursal, mas apenas no que diz respeito à presença de circunstâncias qualificadoras.
3. O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
4. Recurso conhecido e improvido.